Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700900-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIVAL PEREIRA CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIVAL PEREIRA CARDOSO tendo por objeto a r. decisão (ID 52764533 - Pág. 1 ou ID 54137007 - Pág. 256) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de conhecimento no 0708735-91.2019.8.07.0018, na qual o agravante visa à regularização da área ocupada por ele e por sua família. Por meio da r. decisão, o ilustre Juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial. Inconformado, o autor da ação interpõe o presente recurso insistindo na necessidade de perícia antropológica para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades quilombolas. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça para dizer se o caso se enquadra no art. 178, III, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator